Tribunal: TJDFT
Processo: 0705569-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705569-37.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS RENATO CARDOSO PIRES DE CAMARGO RECORRIDO: SYMONE SILVIA RIBEIRO DA FRANCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VEÍCULO. REJEIÇÃO. PLURALIDADE DE PENHORAS SOBRE O MESMO BEM. POSSIBILIDADE (ARTS. 797 E 908, CPC). INUTILIDADE DA MEDIDA EM FUNÇÃO DO BAIXO VALOR DO AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO LEGAL QUE SE RESTRINGE AO BEM IMÓVEL (ART. 2o, LEI 8.009/90). IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE FERRAMENTA NECESSÁRIA OU ÚTIL AO TRABALHO (ART. 833, V, CPC). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação à penhora de veículo. 1.1. Em seu recurso, o executado afirma que o automóvel já está penhorado no processo no 0002187- 62.2012.5.02.0039, em trâmite na 39a Vara do Trabalho de São Paulo, razão pela qual não pode ser objeto de outras penhoras. Alega que se trata de bem imprescindível ao desempenho de suas atividades profissionais. Esclarece que está desempregado, que vive de “bicos” na área de vendas e que necessita do veículo para trabalhar, pois não pode utilizar o transporte público devido ao risco de contágio pela Covid-19. Acrescenta que é o único bem móvel de sua propriedade, devendo ser considerado como bem de família. Discorre que caberia à exequente comprovar que “o valor do veículo - modelo - ano 2012 e ‘velho’, com impostos atrasados, é suficiente para quitar as obrigações anteriores e, ainda, que haverá saldo remanescente, evitando-se, assim, penhoras ineficazes”, o que não ocorreu. Pede o provimento do recurso, a fim de que seja cancelada a penhora em questão. 2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado pela agravada em face do recorrente, visando o pagamento do valor atualizado de R$23.812,69. 2.1. A pesquisa RenaJud localizou um veículo de propriedade do executado, da marca BMW, avaliado, em outubro de 2020, no valor médio de R$71.429,00, conforme Tabela FIPE. 2.2. Deferida a penhora, o exequente apresentou impugnação alegando a impenhorabilidade do bem, a qual não foi acolhida nos termos da decisão ora agravada. 2.3. Nesta sede, o executado pretende a desconstituição da penhora. 2.4. Porém, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica. 3. O fato de o veículo já ter sido objeto de penhora em outro processo não impede a constrição determinada pelo juízo de origem, já que a lei processual admite a pluralidade de penhoras sobre o mesmo, conforme art. 797 do CPC, resguardada a preferência de cada credor, na forma do art. 908 do CPC. 4. Também não procede o argumento de inutilidade da medida em função de baixo valor do veículo. Porquanto. Demonstrado que o valor de mercado do bem (R$71.429,00) supera em muito o débito exequendo (R$23.812,69), não logrando o executado provar o contrário. 5. Não incide, ademais, a proteção legal dada ao bem de família, a qual se restringe aos bens imóveis (art. 2o da Lei no 8.009/90). 6. Por fim, o exequente, embora alegue a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, CPC, não demonstra concretamente que o bem constrito se trata de ferramenta necessária ou útil ao trabalho informal que diz exercer. 7. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade do veículo, porquanto imprescindível ao desenvolvimento do seu exercício profissional. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jair de Oliveira Moraes, OAB/SP 310.549 (id 28290959, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Também não merece trânsito o recurso, quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso V, do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Isto porque, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora, assentou pela higidez da penhora, fazendo constar, verbis: “O aresto é claro ao destacar o preceito disposto no art. 833, V, do CPC e elucidar que o veículo de propriedade do embargante não se enquadra na impenhorabilidade do dispositivo, visto que o executado não logrou êxito em comprovar que o bem constrito se trata de ferramenta necessária ou útil ao trabalho informal que diz exercer.” (id26518265, pág. 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012